Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARTIGO 2o DO PROVIMENTO No 7/2012 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 485, INCISOS II E III, DO CPC. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento no art. 2o do Provimento no 7, de 11 de junho de 2012, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em composição com o art. 485, inc. IV, do CPC.
2. O art. 2o, caput, do Provimento no 7, de 11 de junho de 2012, especifica que a ausência de inventariante é causa de extinção da relação jurídica processual, sem exame do mérito, em virtude da ausência de pressuposto processual subjetivo de validade (art. 485, inc. IV, do CPC) e de interesse processual (art. 485, inc. VI, do CPC). Destaque-se que o caso não se amolda à hipótese prevista mencionado provimento, tendo em vista que o ora apelante era o inventariante ao tempo do proferimento da sentença.
3. Em que pese a extinção da relação jurídica processual ter sido fundamentada com referência ao art. 485, inc. IV, do CPC, depreende-se da sentença que o fato motivador da extinção foi o abandono processual.
4. A extinção do processo por abandono pressupõe a indispensável e prévia intimação da parte demandante, por intermédio de seu advogado, no Diário Oficial de Justiça e, pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento ou outro meio eficaz que comprove o recebimento da intimação. 4.1. No caso em deslinde somente o advogado do ora apelante foi intimado, por meio do DJe, para cumprir as determinações judiciais aludidas.
5. Diante do descumprimento do requisito da dupla intimação para a extinção do processo por abandono de causa, a sentença deve ser desconstituída.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.